Tribunal: TJDFT
Processo: 0733342-14.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PARTILHA DE BENS. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA ORAL. DESNECESSIDADE. PROPRIEDADE. PROVA DOCUMENTAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE RATIFICAÇÃO DE PLEITO DE PRODUÇÃO DE PROVA. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. PROVA NOVA. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVAS DE PATRIMÔNIO COMUM RELATIVO AOS DIREITOS SOBRE O BEM PRETENDIDO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. Só é possível aduzir na apelação novas questões de fato não propostas no Juízo de primeiro grau, se a parte provar não tê-lo feito antes por motivo de força maior. Recurso não conhecido nesta parte.
2. O Juiz é o destinatário da prova, portanto é dele a legitimidade para aferir se a causa já está suficientemente instruída, de modo a firmar o seu convencimento sobre a necessidade ou não de dilação probatória ou complementação de provas (CPC, art. 370).
3. A sentença foi prolatada mediante julgamento antecipado da lide, nos moldes previstos no art. 355, I, CPC. O Juízo a quo considerou que os elementos coligidos aos autos eram suficientes para o deslinde da controvérsia, analisando a documentação constante do processo. O apelante, quando alega cerceio de defesa neste particular, carece de interesse recursal, pois as provas necessárias para a análise e fundamentação das alegações dependem realmente de documentos, fazendo-se dispensável a oitiva de qualquer testemunha.
4. Já tendo o Magistrado se manifestado em anterior decisão pelo indeferimento do pedido de oitiva das testemunhas, com a devida fundamentação para tanto, não estaria obrigado a novamente apresentar novas considerações após o pedido de reiteração da recorrente da produção de prova testemunhal.
5. A única prova admissível para a análise do pedido de partilha é a prova documental, tendo em vista que a propriedade de bens somente pode ser comprovada documentalmente e não havendo quaisquer provas nos autos capazes de demonstrar que existisse patrimônio comum relativo aos direitos sobre o bem pretendido, adquirido no curso do casamento, não é possível se falar em partilha do imóvel.
6. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO.